Tribunal: TJDFT
Processo: 0754625-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. COOPERATIVA. POSSE PRECÁRIA DE BOX COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA DE COOPERADA. RESCISÃO DO TERMO DE OCUPAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COBRANÇA DE DÉBITOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Ação de conhecimento visando à rescisão do termo de ocupação, reintegração de posse do Box no 253 do Conjunto “C” da Feira dos Importados, e condenação ao pagamento de despesas de rateio e tributos, ante a inadimplência da requerida, associada à cooperativa e ocupante do espaço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a prescrição trienal à pretensão de cobrança de despesas condominiais no âmbito da cooperativa; (ii) verificar se é devida a reintegração de posse do box ocupado por cooperada inadimplente, bem como sua condenação ao pagamento dos valores vencidos e vincendos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do TJDFT reconhece que o prazo prescricional aplicável à cobrança de despesas condominiais ou equiparadas é trienal, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil.
A cooperativa comprovou a propriedade do imóvel, o vínculo da requerida como cooperada e a inadimplência dos encargos, sendo cabível a rescisão do termo de ocupação e o pedido de reintegração de posse.
A confissão da dívida pela requerida e o usufruto dos serviços comuns demonstram o dever de pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa.
Os débitos vencidos há mais de três anos da propositura da ação estão prescritos, devendo ser excluídos da condenação.
A responsabilidade da requerida subsiste em relação aos valores vencidos nos três anos anteriores à propositura da ação e àqueles vincendos até a efetiva desocupação do box.
Constatado erro material no dispositivo da sentença, que mencionava equivocadamente o box no 075 do Conjunto A, sendo correta a referência ao box no 253 do Conjunto C, objeto da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para correção de erro material no dispositivo da sentença.
Tese de julgamento:
Aplica-se a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, V, do Código Civil à pretensão de cobrança de despesas de manutenção e tributos em contratos de ocupação precária no âmbito de cooperativa.
A inadimplência da cooperada autoriza a rescisão do termo de ocupação e a reintegração de posse do box utilizado, bem como sua condenação ao pagamento das despesas vencidas e vincendas até a efetiva devolução do espaço.
A existência de erro material no dispositivo da sentença pode ser sanada em sede recursal, ainda que o mérito da controvérsia não seja alterado.